Tribunal: STF
Processo: Rcl 45428
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Fabio Pantuzza Silva em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e de decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator Caputo Bastos, da 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Trabalhista nº 0100514-85.2017.5.01.0074.
    Segundo o Reclamante, as decisões impugnadas estariam em desacordo com a modulação dos efeitos da decisão proferida nos autos do ARE 709.212-DF (Tema 608), porquanto aplicada a prescrição quinquenal em relação ao FGTS e a hipótese se amoldaria aos casos de prescrição trintenária.
    Requer-se medida liminar para suspender os efeitos das decisões impugnadas até julgamento definitivo desta reclamação constitucional.
    No mérito, pede-se a procedência da reclamação, para anular as decisões reclamadas.
    É o Relatório. Decido.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    O Reclamante alega que as decisões judiciais impugnadas violaram o decidido no ARE 709.212-DF (Tema 608).
    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região declarou a prescrição quinquenal do FGTS, com fundamento na Súmula 362, I do TST, nos seguintes termos: 
    “No que concerne à prescrição das parcelas de FGTS, também o TST cristalizou jurisprudência por meio da Súmula 362, I: ‘FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação – Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015). I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato’. 
    A presente demanda foi ajuizada em 31/03/2017. Assim sendo, e com base no entendimento cristalizado pelo TST por meio da Súmula 362, dou parcial provimento a esse capítulo do recurso para declarar a prescrição quinquenal das parcelas do FGTS.”
    Interposto Recurso de Revista, foi-lhe negado seguimento pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. 
    Contra a negativa de seguimento, foi interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, tendo sido monocraticamente mantida a decisão recorrida. 
    Em consulta ao andamento processual do AIRR 0100514- -85.2017.5.01.0074, verifica-se que está pendente de julgamento agravo interposto em face da decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator.
    Isto posto, entendo que a presente reclamação é manifestamente inadmissível. 
    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.
    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED/RJ, Ministro Teori Zavascki).
    Uma vez que a decisão ora combatida ainda comporta reforma por via de recurso, incabível o acesso a esta Suprema Corte por meio de reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 08 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator